Tribunal: STF
Processo: ARE 1548172
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa:. Direito penal Militar. Direito processual penal militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de concussão. Cerceamento de defesa. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recorrente, policial militar, foi condenado em primeira instância pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça Militar estadual.



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência probatória (análise de replay de viatura) e equívoco na dosimetria da pena, pela não consideração de suas circunstâncias pessoais na fixação da pena-base.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279/STF e na natureza meramente reflexa da alegada ofensa constitucional, afastando as teses de cerceamento de defesa e de erro na dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu pela desnecessidade da produção da prova requerida pela defesa e pela adequação da pena aplicada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) pressupõe, no caso, a análise de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria.



    7. As razões apresentadas no agravo interno não se mostraram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que observou a jurisprudência pacífica desta Corte sobre os temas.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno desprovido.